Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas aos delitos de ameaça e vias de fato diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, no sentido de que o acusado ameaçou a vítima e a agrediu com chutes, bem como segurou seu braço.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se reduz a pena-base no caso dos autos.
3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 39 (trinta e nove) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 19 (dezenove) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.